Tribunal: TJPA
Processo: 0026656-61.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026656-61.2018.8.14.0401

APELANTE: SHEYLA LORENA MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PELO OFÍCIO (ART. 168, §1º, III DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. REGULAÇÃO PELA PENA APLICADA EM CONCRETO. PRAZO DE 04 ANOS (ART. 109, V DO CP). TRANSCURSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL ENTRE A SENTENÇA E O JULGAMENTO DO RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de apropriação indébita qualificada pelo ofício (art. 168, §1º, III do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa postulou a absolvição, sob o argumento de ausência de dolo específico e de configuração de mero inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, considerada a pena aplicada em concreto; e (ii) a possibilidade de reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade, com prejuízo do exame do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição, após sentença condenatória recorrível, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do Código Penal.

4. Fixada a pena definitiva em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, V do Código Penal.

5. Decorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data da sentença condenatória (16/12/2020) e o julgamento do recurso, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva superveniente.

6. A prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e julgado prejudicado. Extinção da punibilidade declarada de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição superveniente regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, §1º do Código Penal. 2. Fixada pena não superior a 02 (dois) anos, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, V do CP). 3. Decorrido lapso superior ao prazo legal entre a sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 168, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ACrim 0001323-26.2018.8.14.0040, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 21/08/2025; TJPA, ACrim 0018172-91.2017.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 25/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar o mérito prejudicado, declarando, de ofício, extinta a punibilidade da acusada, pela ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Sheyla Lorena Martins da Silva, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 5321360), que, na Ação Penal nº 0026656-61.2018.8.14.0401, julgou procedente a denúncia para condená-la pelo crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, §1º, III do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta dos autos que a acusada foi denunciada por ter se apropriado, em razão de seu ofício, de um notebook da marca Philco Linux, pertencente à vítima Amanda Pantoja da Silva Souza, bem como de um pendrive de 16GB e de um HD de 80GB, pertencentes à vítima Paulo Sid Almeida Neves, bens que lhe foram entregues para prestação de serviços técnicos e que não foram restituídos.

Em razões recursais (ID 5321362), a defesa requer a absolvição da apelante, alegando que questão não se trata de apropriação indébita pela ausência de dolo específico, mas sim de inadimplemento de obrigação contratual com dolo de se apropriar, a ser solucionado na esfera cível, resolvendo-se em perda e danos, com fundamento nos arts. 394 e seguintes do Código Civil.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e absolver a apelante.

Em contrarrazões (ID 5321362), o apelado requer seja improvido o recurso, mantendo-se integralmente a sentença apelada.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos (ID 5516036).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Preliminar de prescrição superveniente.

No caso vertente, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente.

O art. 110, §1º do Código Penal dispõe:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

A sentença condenatória foi proferida em 16/12/2020 (ID 5321360), oportunidade em que o Juízo
a quo
fixou à ré Sheyla Lorena Martins da Silva uma pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cumulada com 15 (quinze) dias-multa, estipulados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, §1º, III do CP.

O recurso de apelação foi interposto em 28/01/2021 (ID 5321362), tendo as respectivas razões sido apresentadas pela Defensoria Pública em 01/02/2021 (ID 5321362). Entre a data da prolação da sentença condenatória e o presente momento, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável à hipótese.

Cuida-se de prescrição da pretensão punitiva, não se tratando de prescrição executória, porquanto inexiste trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, requisito indispensável à configuração desta última, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.

A prescrição operou-se na forma intercorrente ou superveniente, porquanto verificada após a prolação de sentença condenatória ainda sujeita a recurso, devendo o prazo prescricional ser aferido com base na pena concretamente aplicada, e não na sanção abstratamente cominada ao delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, V do CPB, é de 04 (quatro) anos, nos seguintes termos:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
.

Evidenciado o decurso de período superior a 04 (quatro) anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva superveniente quanto ao crime de apropriação indébita, tendo o referido crime prescrito na data de 15/12/2024, conforme cálculo de prescrição disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Vale pontuar que o presente feito só restou concluso para julgamento em meu gabinete no dia 30/01/2026, um dia após a transferência deste desembargador para a 2ª Turma e Seção de Direito Penal, o que se constata pela consulta ao Sistema PJE 2º Grau.

Assim caminha a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão, com a redução da pena aquém do mínimo legal e o afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva superveniente, considerando o transcurso de prazo superior ao limite legal regulado pela pena aplicada em concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decorridos mais de 04 (quatro) anos entre a sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso, restou configurada a prescrição superveniente da pretensão punitiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso conhecido e, no mérito, julgado prejudicado. Extinção da punibilidade do apelante declarada, de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente
.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição superveniente regula-se pela pena aplicada em concreto, configurando-se com o transcurso de prazo superior ao limite legal (04 anos)."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 107, IV, 109, V; 110, §1º. (ACrim 0001323-26.2018.8.14.0040 29570338, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Data do julgamento 21/08/2025). (grifos).

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME
.
1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, V, do Código Penal
;
2. Recurso conhecido e julgado prejudicado em razão da prescrição
. Decisão unânime. (ACrim 0018172-91.2017.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Data do julgamento 25/03/2024). (grifos).

Sendo a prescrição matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, impõe-se o seu reconhecimento.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
JULGO PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO
, declarando, de ofício, extinta a punibilidade de Sheyla Lorena Martins da Silva, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, com fundamento no art. 110, §1º c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026